Tribunal: STF
Processo: RE 371749
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento parcial. Servidor
público federal. Regime celetista. Atividade insalubre. Contagem
especial de tempo de serviço. Período posterior à Lei nº 8.112/90.
Art. 40, § 4º, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98.
 Inaplicabilidade. Agravo regimental parcialmente provido. Para
concessão do direito à contagem de especial de tempo de serviço
referente ao período posterior à Lei nº 8.112/90, é necessária a
complementação legislativa de que trata o artigo 40, § 4º, da
Constituição, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98